Tribunal: TJBA
Processo: 0564168-48.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0564168-48.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Joselito Aragão e outros (9) Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO MOTIVADA. EXISTÊNCIA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA INEXPRESSIVO. EMBARGOS PROVIDOS. OMISSÃO SUPRIDA. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou provimento à apelação cível interposta, reconhecendo a prescrição do direito à majoração da GAP no mesmo percentual de reajuste do soldo entre a vigência das Leis Estaduais nº 7.622/00 e nº 8.889/2003. O embargante alegou omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios conforme dispõe o art. 85, § 11, do CPC/2015. II. Questão em discussão: Discute-se se houve omissão no acórdão quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em virtude do desprovimento da apelação cível, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, considerando o trabalho adicional realizado na instância superior. III. Razões de decidir: Verificou-se omissão no acórdão embargado quanto à apreciação da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1059) determina que, sendo o recurso desprovido, deve haver a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. O valor da causa foi considerado irrisório (R$ 1.000,00), o que autoriza a fixação equitativa da verba honorária conforme previsto nos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e providos. Tese de julgamento: "É devida a majoração dos honorários advocatícios quando desprovido o recurso interposto pela parte vencida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Sendo irrisório o valor da causa, admite-se a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, observando-se os critérios legais." Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos ao ACÓRDÃO da Apelação Cível nº 0564168-48.2014.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado JOSELITO ARAGÃO E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Sala das Sessões, de de 2025 . Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador de Justiça